Tribunal: TJDFT
Processo: 0728975-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728975-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOARES BARREIRO JUNIOR FESTAS E EVENTOS LTDA, JOSE SOARES BARREIRO JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O O Agravante peticiona, requerendo a desistência deste agravo de instrumento (ID 63188227), em razão de ter interposto dois recursos contra a mesma decisão. Em seguida, pede o recebimento do recurso sem o preparo (ID 63244952). Sendo desnecessária a manifestação da parte contrária, defiro o pedido de desistência. Nada a prover, todavia, quanto ao pleito de prosseguimento do feito sem o recolhimento do preparo, porque é pedido incompatível com o requerimento de desistência, que está sendo acolhido nesta oportunidade. Custas pelo Agravante. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator